Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715639-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA SA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por BRUNO TEIXEIRA SÁ COSTA em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. O Agravante aduz que a visualização da filmagem do teste de aptidão física realizado no concurso para agente penitenciário permite reconhecer o acerto de sua tese, ou seja, que cumpriu os doze minutos do teste, de acordo com o estipulado no edital do certame. Afirma que dois segundos lhe foram subtraídos na aferição do tempo, porque nos tempos 00 ́56 ́ ́ e 06 ́57 ́ ́, o cronômetro salta para 00`58`` e 06`59`` e, como consequência, é incorretamente considerado inapto. Alega que os documentos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que o cronômetro da prova deve ser desconsiderado por apresentar medida equivocada. Assevera, ainda, que a decisão deste Relator não considerou que os dois segundos “roubados” pelo cronômetro lhe assegurariam a aprovação. Acrescenta que a concessão de medida liminar não trará nenhum prejuízo aos Agravados. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência, por configurar exceção à garantia do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem não apenas o risco de dano, mas também a probabilidade do direito invocado, à luz do disposto no art. 300 do CPC. No caso, em que pese seja possível reconhecer o risco de dano, ante a provável perda da chance de o candidato ingressar no próximo curso de formação, o mesmo não ocorre com a plausibilidade jurídica. Isso porque a declaração de nulidade do resultado proclamado pela banca do concurso não pode ser feita de modo assoberbado, antes de ouvida a parte contrária e produzidas as provas necessárias ao correto julgamento a respeito da validade do ato. A controvérsia envolve medida de tempo, aferição a respeito do correto funcionamento de cronômetro e do vídeo e suposta divergência entre ambos. Nesse contexto, faz-se necessário ampla apreciação de prova quanto à aferição do tempo de prova cumprido pelo candidato, o que, à toda evidência, não pode ser realizado em sede liminar. Por outro lado, ainda que haja divergência na aferição do tempo de prova do candidato, é preciso considerar que o teste de aptidão física teve como suporte o uso de cronômetro que, colocado à vista de todos, caracterizou-se como o meio oficial para a aferição do tempo, de forma isonômica e imediata. A desconstituição de tal medida de aferição exige prova robusta para o correto julgamento a respeito do resultado do concurso, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de vinculação ao edital. Por fim, compreendo que, na hipótese em tela, permitir que o candidato considerado inapto continue no concurso configura situação vedada pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 300, §3o do CPC, pois lhe asseguraria formação e ajuda de custo que não seria revertida aos cofres públicos caso, no mérito, não fosse reconhecido o seu direito à aprovação. Nesse contexto, julgo insuficientes os elementos probatórios trazidos aos autos no sentido de autorizar medida antecipatória com efeitos satisfativos. Pelas razões expostas, mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, prossiga-se. Brasília, 4 de maio de 2023 15:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador